Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-49.2021.8.11.0039
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000763-49.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DILMAR GOMES - CPF: 488.669.111-00 (RECORRENTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), ADENILSON GOMES DE JESUS - CPF: 007.396.131-03 (RECORRIDO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000763-49.2021.8.11.0039

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s):

DILMAR GOMES

Recorrido(s):

ADENILSON GOMES DE JESUS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A sentença deve ser mantida, isso porque o STJ tem entendido atualmente pela necessidade da comprovação da origem da dívida nas ações de cobrança, devendo ser demonstrada a
causa debendi
.

Após detida análise dos autos, verifico, pelos documentos encartados aos autos, que não houve comprovação da origem da dívida, sendo imprescindível neste caso a demonstração da causa debendi.

Conforme se vê nas jurisprudências colacionadas abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS - ART. 62 DA LEI No 7.357/1985 - ACÓRDÃO QUE ENTENDEU SER NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei no 7.357/1985) nem por meio de ação monitória (Enunciado no 299 da Súmula do STJ), mas por meio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985. 2. Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Precedentes. 3. Tendo o tribunal local afirmado expressamente que "o autor não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu os títulos", é inegável que esta Corte não pode reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para chegar a conclusão distinta. Incidência do enunciado no 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1104489 RS 2008/0247088-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. REVELIA. NECESSIDADE DA INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI QUANDO JÁ PRESCRITAS AS AÇÕES DE EXECUÇÃO E DE LOCUPLETAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004505087, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004505087 RS , Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIAL E DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. COBRANÇA DE DÍVIDA DESACOMPANHADA DO ORIGINAL DO CHEQUE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004003646, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 07/11/2012)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004003646 RS, Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 07/11/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/11/2012)

Entendo que as provas corroboram com a tese de defesa, no sentido de que é necessária a comprovação da origem do débito.

A parte Reclamante/Recorrida alega a existência de negócio jurídico, através de empréstimo pessoal, que não foi demonstrada nos autos, ficando em meras alegações unilaterais, sem indicar prova alguma e nem mesmo testemunhal sobre tal fato, limitando-se em recurso a apenas pugnar pela procedência dos pleitos exordiais, sem ao menos alegar preliminar de eventual cerceamento de defesa, que lhe caberia alegar e ainda demonstrar o prejuízo sofrido, não sendo à cargo do juiz indicar quais provas deveriam ter sido produzidas pelo mesmo.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022